Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (RECORRENTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1020155-26.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

Recorrido(s):

GISELLE FERREIRA VIEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061 STJ. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
a)

CONDENAR
a empresa ré a proceder ao pagamento do valor bloqueado de R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais), com a correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.
b)

CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.
”. O recorrente defende a complexidade da causa ante a necessidade de realização de perícia judicial grafotécnica para apurar a veracidade das assinaturas postas no contrato
sub judice
.

2. O fundamento da presente ação é a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel ao argumento de que a assinatura posta no documento foi falsificada, assinatura esta, que apesar de apesar de guardar semelhança, foram apontadas divergências entre a suposta assinatura falsa e a assinatura da reclamante no laudo pericial da POLITEC.

3. Desse modo, não há como se afirmar que se trata de falsificação grosseira, pois se assim o fosse, não precisariam as assinaturas questionadas serem objetos de exame perante a Polícia Judiciária Civil, de modo que, uma vez questionada judicialmente as assinaturas, necessária se mostra a realização de perícia técnica JUDICIAL, já que somente por ela, poderá ser demonstrado o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, trazendo mais segurança acerca de um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

4. Esta augusta Turma Recursal tem entendimento pacífico de que “
Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda
.
” (N.U 1027350-22.2021.8.11.0003,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, J. 10/07/2023, DJE 13/07/2023)

5. No mesmo sentido, “
Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95.
Quando a recorrente acosta nos autos documentos, ensejando dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.
” (N.U 1003700-82.2022.8.11.0011,
VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, J. 18/07/2023, DJE 20/07/2023)

6. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II) (TEMA 1061 DO STJ).

7. Desse modo, “
havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2189639/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2023,
DJe de 9/6/2023
.)

8. Por ocasião do
Recurso Especial 1846649/MA
, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, “
a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
.
” (AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023)

9. No caso concreto, negar a realização da perícia técnica judicial vulnera o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, ferindo de morte o Estado Democrático de Direito.

10. Processo extinto sem resolução do mérito em razão da necessidade de realização de perícia técnica JUDICIAL, inviável no âmbito dos Juizados Especiais.

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
a)

CONDENAR
a empresa ré a proceder ao pagamento do valor bloqueado de R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais), com a correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.
b)

CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.
”.

O recorrente defende a complexidade da causa ante a necessidade de realização de perícia judicial grafotécnica para apurar a veracidade das assinaturas postas no contrato
sub judice
.

Em síntese alega a parte reclamante que realizou junto a empresa reclamada a compra um imóvel, mas, ao analisar o contrato de compra e venda teria constatado que sua assinatura haveria sido falsificada, motivo pelo qual a reclamante registrou um boletim de ocorrência, a partir do qual foi instaurado o inquérito policial, no qual apontaria a divergência entre as assinaturas da reclamante com a posta no contrato de compra e venda do imóvel, conforme Laudo Pericial n. 2.9.2017.28531-01 emitido pela Polícia Judiciária Civil.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O fundamento da presente ação é a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel ao argumento de que a assinatura posta no documento foi falsificada, assinatura esta, que apesar de apesar de guardar semelhança, foram apontadas divergências entre a suposta assinatura falsa e a assinatura da reclamante no laudo pericial da POLITEC.

Desse modo, não há como se afirmar que se trata de falsificação grosseira, pois se assim o fosse, não precisariam as assinaturas questionadas serem objetos de exame perante a Polícia Judiciária Civil, de modo que, uma vez questionada judicialmente as assinaturas, necessária se mostra a realização de perícia técnica JUDICIAL, já que somente por ela, poderá ser demonstrado o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, trazendo mais segurança acerca de um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Neste ponto, esta augusta Turma Recursal tem entendimento pacífico de que “
Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda
.
” (N.U 1027350-22.2021.8.11.0003,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, J. 10/07/2023, DJE 13/07/2023)

No mesmo sentido, “
Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95.
Quando a recorrente acosta nos autos documentos, ensejando dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.
” (N.U 1003700-82.2022.8.11.0011,
VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, J. 18/07/2023, DJE 20/07/2023)

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II), mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova (TEMA 1061 DO STJ).

Desse modo, “
havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2189639/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2023,
DJe de 9/6/2023
.)

Por ocasião do
Recurso Especial 1846649/MA
, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, “
a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
.
” (AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023)

Colaciono, ainda, inúmeros julgados desta Augusta Turma Recursal em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO.
Havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.
Reformada, pois, a sentença que julgou improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia grafotécnica.
(N.U 1000763-18.2020.8.11.0093, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SIMILITUDE ENTRE A ASSINATURA DA PARTE AUTORA CONSTANTE NO CONTRATO COM AS DEMAIS ASSINATURAS CONSTANTES NOS AUTOS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.
Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1035802-90.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL – IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO E BIOMETRIA FACIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.
As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.
(N.U 1061118-08.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS – NEGATIVA DE ASSINATURA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NAS NOTAS PROMISSÓRIAS - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO.
1- Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95.
2-
Quando o reclamado acosta nos autos documentos assinados pela consumidora, e ela afirma não ter assinado o documento, ensejando, assim, dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria
. 3- Complexidade reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito. 4- Recurso prejudicado.
(N.U 8060407-20.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO INSS – CONTRATO ASSINADO – COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo impugnação específica de assinatura em contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(N.U 1004593-42.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

No caso concreto, negar a realização da perícia técnica judicial vulnera o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e fere de morte o Estado Democrático de Direito.

Destarte, as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Por fim, impende consignar que no Mandado de Segurança n. 1000499-66.2022.8.11.9005 foi anulado o
venerando Acórdão
por esta Augusta Turma Recursal na data de 11/03/2022 ante a intempestividade dos embargos submetidos a julgamento anteriormente.

Ante o exposto, face a necessidade de realização de perícia técnica JUDICIAL reconheço a incompetência do juízo para julgar a causa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023